Tribunal: STF
Processo: ARE 1544307
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Serviço Social da Indústria - Sesi e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia, e na incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, articulam a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta à Constituição e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ENTIDADES TERCEIRAS. NÃO RECONHECIDA. RECURSO NEGADO. 



    1. Da leitura da r. decisão monocrática embargada, claramente se vê a ausência de julgamento de mérito, tendo mantido a liminar parcial e o sobrestamento da matéria meritória. Entretanto, não analisou a questão da legitimidade passiva das recorrentes. (...) (grifei)



    No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 6.º; 7.º, IV; 97; 103-A; 149; 150; 194; 195, I, “a” e § 5º; 196; 201, §11; 203, III; 215; 217; 225; e 240, da Constituição Federal. Sustentam que as contribuições devidas pela empresa Recorrida ao SESI e ao SENAI dependem do resultado do julgamento da presente demanda, razão pela qual SESI e SENAI formulam pedido de intervenção na condição de assistentes litisconsorciais da União Federal, na forma do art. 18, parágrafo único, do CPC, ou, subsidiariamente, na condição de assistentes simples, ante o manifesto interesse jurídico. Asseveram que, deferido o pedido de intervenção de terceiros, passa-se à exposição das razões de mérito que justificam a reforma da decisão recorrida para revogar a liminar pleiteada e julgar improcedente o pedido inicial e consequente denegação da ordem.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais, quanto aos arts. 6.º; 7.º, IV; 97; 103-A; 149; 150; 194; 195, I, “a” e § 5º; 196; 201, §11; 203, III; 215; 217; 225; e 240, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, e tampouco suscitadas mediante os embargos de declaração, vez que os referidos dispositivos foram meramente citados nos aclaratórios, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo. Veja-se:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (...)



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria aos recorrentes, vez que inadmissível a abertura da instância extraordinária. Explico:



    Este recurso extraordinário foi interposto contra decisão de natureza precária, relativa à concessão de tutela de urgência que deferiu parcialmente a liminar pleiteada pela recorrida e determinou o sobrestamento do feito, em razão do Tema n. 1079 dos repetitivos (REsp 1.898.532/CE e 1.905.870/PR). Colho trecho da decisão monocrática que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, aborda de maneira inequívoca o debate:



    Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI e SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI, contra a decisão que deferiu a parcialmente a liminar pleiteada, determinou o sobrestamento do feito, em razão do Tema 1079 (REsp 1.898.532/CE e 1.905.870/PR), e que as mencionadas entidades não possuem legitimidade para figurar na lide. (...) 



    Alegam as agravantes que a limitação prevista no parágrafo único, do art. 4º da Lei 6.950/1981, não abrange as contribuições devidas a elas. 



    Sustentam que não há probabilidade do direito, tendo em vista o precedente da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.570.980/SP, que se limita às contribuições devidas ao INCRA, FNDE (Salário-Educação), DPC e FAer, e a afetação do REsp n. 1.898.532/CE e do REsp n. 1.905.870/PR ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão da tramitação de processos em todo o território nacional sobre o mesmo tema. 



    Observam, ainda, que não há periculum in mora, considerando que a empresa agravada sempre recolheu as contribuições devidas ao SESI e ao SENAI sem qualquer limitação. (...)



    A propósito, cito, ainda, excerto da decisão colegiada em sede de agravo interno:



     Da leitura da r. decisão monocrática embargada, claramente se vê a ausência de julgamento de mérito, tendo mantido a liminar parcial e o sobrestamento da matéria meritória. Entretanto, não analisou a questão da legitimidade passiva das recorrentes. (grifei)



    Dessarte, não restou preenchido o requisito do art. 102, III, da Carta Federal que prevê a competência desta Corte para julgar, por meio de recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância. Sendo certo que o ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do “periculum in mora” não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia.



    Logo, a decisão, nestes autos, que deferiu parcialmente a liminar pleiteada pela recorrida para determinar o sobrestamento do feito, em razão do Tema n. 1079 dos repetitivos, não tem natureza definitiva de mérito, atraindo-se a incidência do óbice do enunciado n. 735 da Súmula do Supremo (“não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”). Nessa linha:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.179.493 ED, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de junho de 2019) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula 735 do STF.



    (...) (ARE 1.383.879 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de julho de 2022, grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Acórdão de concessão de medida liminar. Desbloqueio de cadastro do contribuinte. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmula nº 735/STF. 



    1. É pacífico, na Corte, o entendimento de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão mediante o qual se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 



    2. Acórdão em harmonia com a jurisprudência do STF. 



    3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa do art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 



    (ARE 1530623, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 1º de abril de 2025)



    3. Em face do exposto, nego provimento do recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente